Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-83.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005345-83.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA - ME - CNPJ: 20.785.043/0001-37 (EMBARGANTE), KIRST & KIRST LTDA - ME - CNPJ: 15.392.931/0001-50 (EMBARGANTE), K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 04.438.742/0001-54 (EMBARGANTE), KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 14.700.534/0001-35 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), CR ORION LTDA - ME - CNPJ: 11.060.370/0001-30 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), TITAN PNEUS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 11.385.941/0001-07 (EMBARGADO), JULIANA DE OLIVEIRA MENEGUIM TENORIO - CPF: 315.655.298-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (EMBARGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA - CNPJ: 50.567.288/0001-59 (EMBARGADO), RODRIGO JACOBINA BOTELHO - CPF: 043.453.587-79 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (EMBARGADO), ANDRE MONTEIRO DO REGO - CPF: 241.647.555-04 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (EMBARGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO – DECISÃO DE NULIDADE ACERCA DE DELIBERAÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA – PREVISÃO DE SUBSTITUIÇÃO/EXTINÇÃO DE GARANTIAS SEM ANUÊNCIA DO CREDOR TITULAR – RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DE AÇÕES (COBANÇA, MONITÓRIAS, EXECUÇÕES JUDICIAIS OU OUTRAS MEDIDAS) – VIABILIDADE DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO - – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

- INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

É perfeitamente viável que o Magistrado “a quo” faça o controle de legalidade do plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores, sem que tal controle consista em afronta à soberania do ato assemblear, mormente quando as aprovações tratam de substituição/extinção de garantias, sem anuência do credor, e também quando há retificação da cláusula que prevê a extinção automática de ações judiciais e outras medidas.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA – ME, KIRST & KIRST LTDA – ME, K. Z. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP e KIRST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, todas em recuperação judicial
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o recurso por elas interposto, nos termos do voto do relator.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi contraditório, alegando que existe a possibilidade de aplicação de deságio nos créditos trabalhistas; que em momento algum foi cogitado redução salarial, sendo aplicado desconto no valor total dos créditos, contendo não apenas salários, mas também outras verbas.

Afirma também a ocorrência de contradição e obscuridade no que tange à supressão de garantias reais e fidejussórias, asseverando que, em nenhum algum da realização da Assembleia Geral de Credores houve o afastamento da Cláusula 4ª – Supressão das Garantias Reais e Fidejussórias, devendo ela prevalecer.

Avoca julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que houve a aceitação da cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias, conforme aprovação na AGC.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Prequestiona a matéria ventilada para fins de fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração,
CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA – ME, KIRST & KIRST LTDA – ME, K. Z. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA – EPP e KIRST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, todas em recuperação judicial
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o recurso por elas interposto, nos termos do voto do relator, em que foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO – DECISÃO DE NULIDADE ACERCA DE DELIBERAÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA – PREVISÃO DE SUBSTITUIÇÃO/EXTINÇÃO DE GARANTIAS SEM ANUÊNCIA DO CREDOR TITULAR – RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DE AÇÕES (COBRANÇA, MONITÓRIAS, EXECUÇÕES JUDICIAIS OU OUTRAS MEDIDAS) – VIABILIDADE DO CONTROLE DE LEGALIDADE DO PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É perfeitamente viável que o Magistrado “a quo” faça o controle de legalidade do plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores, sem que tal controle consista em afronta à soberania do ato assemblear, mormente quando as aprovações tratam de substituição/extinção de garantias, sem anuência do credor, e também quando há retificação da cláusula que prevê a extinção automática de ações judiciais e outras medidas.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão apontou acerca da impossibilidade de deságio de créditos trabalhistas e também de retificação da cláusula que prevê a extinção automática de ações judiciais e outras medidas.

Assim, frise-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim a tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado por meio de Embargos de Declaração, ressaltando-se que o apontamento de julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário não possui o condão de desconstituir o julgado, exceto quando se tratar de julgado em caráter de recurso repetitivo, o que não se verifica no caso.

Com essas considerações, repiso os fundamentos do acórdão:

“(...)
Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento desejado, eis que é viável que o Juízo da Recuperação Judicial faça o controle de legalidade
em relação ao plano homologado pela Assembleia Geral de Credores, posto que as deliberações dos credores devem respeitar os ditames legais acerca das matérias atinentes ao próprio plano.

Assim, tenho que a decisão que
DECLAROU
a nulidade da previsão genérica e ampla de alteração societária (Cláusula 11); da “Cláusula 4ª” que prevê substituição/extinção de garantias sem expressamente condicionar à anuência do credor titular; “Clausula 8ª”; bem como
RETIFICOU
a Cláusula 6ª do plano, que previa a extinção automática de ações (cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outra medida) reveste-se da perfeita legalidade, notadamente porque a extinção e/ou supressão de garantias devem ser aceitas pelo credor e também porque a diminuição de verba salarial somente é admitida por convenção coletiva com a aprovação do Sindicato da Categoria em questão.

Assim, não há ilegalidade na intervenção judicial ao plano.

A propósito, colaciono o posicionamento desta Câmara Cível, inclusive sob minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO DE 30% QUANTO AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – ILICITO CONFIGURADO – DIREITO INDISPONÍVEL – AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – VEDAÇÃO LEGAL – SÚMULA 581 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial. 2. Somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não se verificou. 3. Nos termos da Súmula 581 do STJ “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009206-48.2017.8.11.0000 – Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DESÁGIO DE 30% QUANTO AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – IMPERTINÊNCIA – SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.“A redução e/ou deságio de tais créditos, objetivando favorecer a recuperação judicial, é de todo vedada, exceto mediante acordo ou convenção coletiva, ex vi do disposto no art.7º, VI, da Constituição Federal, o que pressupõe a participação do respectivo sindicato”. (Agravo de Instrumento n.º 99638/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 04/11/2015).Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1000387-88.2018.8.11.0000 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 05/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUIZO, NO PRJ – IRREGULARIDADE DE CLÁUSULA DE DESÁGIO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA SINDICAL – DIREITO INDISPONÍVEL – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, SEM ANUÊNCIA EXPRESSA – DISPOSIÇÃO INEFICAZ – EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – RESP. 1.333.349/SP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ.
Somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não se verificou
.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, o que não se verificou. “Para efeitos do art. 543-C do CPC: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”. 2. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL nº 1.333.349 – SP)”.
(Agravo de Instrumento n. 1010561-93.2017.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Na mesma trilha está o julgado da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ALTERADO EM ASSEMBLEIA – JUÍZO QUE CONSIDEROU NULAS AS CLÁUSULAS

QUE PERMITIAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR

E DESÁGIO AOS TRABALHADORES QUE AINDA HABILITARÃO SEU CRÉDITO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – CLÁUSULA AFASTADA DURANTE A AGC – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECUPERANDA

- NÃO CABIMENTO DO PEDIDO PARA SUA MANUTENÇÃO -

DESÁGIO DE 35% NA CLASSE TRABALHISTA APENAS AOS CREDORES QUE HABILITAREM SEU CRÉDITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – ILICITUDE – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É atribuição da Assembleia-Geral de Credores a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor (art. 35,I, da Lei 11.101/2005), e portanto é possível a negociação entre as partes visando melhores condições de pagamento do débito, o que não se reveste de ilegalidade, pois

constitui a essência da sua realização. E tais deliberações são soberanas, dada a autonomia das negociações privadas, sujeitando-se apenas ao controle de legalidade pelo Judiciário.
Como o plano foi alterado na própria AGC para excluir dele as cláusulas de liberação das garantias reais e fidejussórias sem a autorização do credor, com consentimento expresso da recuperanda, nem sequer era necessário que o juízo, ao proceder ao controle de legalidade do plano, afastasse estas disposições, o que torna inócua a pretensão da recuperanda em discutir essa questão. Por outro lado, vislumbra-se a ilegalidade do plano em impor aos credores trabalhistas que venham a habilitar seu crédito após a homologação um deságio de 35%, pois confere tratamento diferenciado apenas aos trabalhadores que tiveram de buscar a justiça do trabalho para o reconhecimento dos seus créditos e com isso não puderam requerer a habilitação no prazo legal e nem participar da AGC”.
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 012159-82.2017.8.11.0000 – Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também aponta nesse sentido:

“(...)

Como se observa, as Agravantes, em busca de recuperação judicial, recorrem de decisão que declarou nulas duas cláusulas inseridas no plano de recuperação judicial dito aprovado em assembleia geral de credores. Uma delas prevê a extinção de todas as garantias fidejussórias e reais que conferiram aos credores. A outra, o abatimento de 30% nos valores dos créditos trabalhistas.

Relativamente à primeira, a decisão combatida grifa a necessidade de que a supressão de garantia seja expressamente aceita pelo credor, um limite contra o qual a AGC nada pode. Quanto à outra, enfatiza que a Constituição Salarial só admite redução de salário em convenção coletiva aprovada pelo sindicato da categoria.

O MP comunga da decisão esgrimida”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020